Tribunal: TJDFT
Processo: 0735869-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INADIMPLÊNCIA DO EXECUTADO. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO.

1. Prevê o art. 904 do Código de Processo Civil que a satisfação do crédito exequendo far-se-á pela entrega do dinheiro ou pela adjudicação dos bens penhorados, enquanto o art. 876 do mesmo Diploma estabelece que é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

2. Inviável o pleito do executado de recebimento do pagamento de indenização por benfeitorias quando o acordo entre as partes, homologado judicialmente, dispõe expressamente que, em caso de inadimplência, poderia o exequente adjudicar a cota-parte do imóvel pertencente ao devedor, devendo este desocupar o imóvel no prazo assinalado, sob pena de pagamento de aluguéis.

3. Recurso não provido.